Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E NÃO POR PRECATÓRIO. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIA A SER FIXADA NA FORMA DO ARTIGO 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Em cumprimentos de sentença requeridos em desfavor da Fazenda Pública para serem satisfeitos mediante precatório, não há previsão de fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil.
1.1. A requisição de pequeno valor não consta na exclusão, estabelecida pelo artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, à fixação de honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
1.2. O enunciado sumular n. 345 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito às execuções individuais de sentenças coletivas, estabelece que São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pela Fazenda Pública viabiliza a fixação de honorários advocatícios em seu favor nos termos da previsão do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2.1. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos servidores substituídos pela associação exequente, no acolhimento da impugnação em prol da Fazenda Pública executada, não obsta nem prejudica a estipulação dessa verba no cumprimento individual de sentença coletiva em benefício da exequente, uma vez que as situações são distintas e, em ambas, existe previsão para a incidência dos honorários de sucumbência.
3. O valor dos honorários de sucumbência a serem fixados para o cumprimento individual de sentença coletiva observará as disposições do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.